Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-30.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009992-30.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROJU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 50.278.217/0003-06 (APELADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INCÊNDIOS NO PANTANAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 30214/2021, lavrado pelo INDEA/MT em razão da não vacinação de bovinos contra febre aftosa na Etapa 03/2020, sob alegação de caso fortuito e força maior decorrentes de incêndios na região pantaneira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os incêndios ocorridos na propriedade rural da empresa apelada configuram caso fortuito ou força maior capazes de afastar a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação sanitária de vacinação contra febre aftosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As obrigações sanitárias relacionadas à vacinação contra febre aftosa possuem natureza objetiva e são estabelecidas em função do interesse público primário na preservação da sanidade animal e da segurança alimentar.

4.

A configuração do caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: imprevisibilidade do evento, inevitabilidade de seus efeitos pelos meios normais, ausência de concorrência do agente para o evento e nexo causal direto entre o evento e a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

5.

Os incêndios no Pantanal constituem fenômeno sazonal, recorrente e característico do bioma, especialmente nos períodos de estiagem, não podendo ser considerados eventos imprevisíveis para empresa agropecuária de grande porte estabelecida há décadas na região.

6.

A propriedade com extensão territorial superior a cinquenta e sete mil hectares naturalmente oferece múltiplas possibilidades de gestão e manejo do rebanho, não tendo sido demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária ou a inexistência de alternativas técnicas viáveis.

7.

O laudo técnico apresentado limita-se a documentar a cronologia e extensão dos incêndios, sem comprovar que a totalidade da propriedade tenha sido simultaneamente afetada de forma a inviabilizar completamente o manejo do rebanho.

8.

Não há comprovação de que a empresa tenha adotado tempestivamente as medidas cabíveis para comunicar às autoridades competentes as dificuldades enfrentadas ou para solicitar orientações sobre procedimentos alternativos de vacinação.

9.

O Auto de Infração foi lavrado em 23/03/2021, aproximadamente seis meses após os incêndios registrados em setembro de 2020, tempo suficiente para que a empresa adotasse medidas alternativas para cumprir a obrigação sanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

Não configura caso fortuito ou força maior a ocorrência de incêndios sazonais no Pantanal quando não demonstrada a imprevisibilidade do evento e a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária de vacinação contra febre aftosa.

2.

Em matéria sanitária, prevalece o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, de modo que as obrigações estabelecidas pela legislação agropecuária possuem natureza objetiva e exigem prova robusta e inequívoca para configuração de excludentes de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados

CC, art. 393; Lei Estadual 10.486/2016, art. 53; Decreto nº 1.260/2017, art. 132, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0109095-26.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT – Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1009992-30.2024.8.11.0006, que julgou procedente o pedido formulado por AGROJU AGROPECUÁRIA LTDA para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 30214/2021, lavrado pelo INDEA/MT.

O auto de infração em questão foi aplicado em razão da não vacinação de 1.066 (um mil e sessenta e seis) bovinos contra febre aftosa na Etapa 03/2020, com aplicação de multa correspondente a 1.066 UPF/MT.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) inadequada aplicação dos institutos do caso fortuito e força maior, sob o argumento de que os incêndios no Pantanal são fenômenos previsíveis e sazonais, não podendo ser invocados como imprevisíveis por empresa de grande porte, proprietária de área superior a 57 mil hectares; (ii) insuficiência e contradição da prova produzida, alega que o laudo unilateral apresentado pela parte autora apenas registra cronologia e extensão dos incêndios, sem comprovar a impossibilidade absoluta de vacinação; (iii) omissão quanto a medidas alternativas de manejo, vacinação em áreas não afetadas e protocolos de contingência; e (iv) que as imagens apresentadas não demonstram afetação simultânea de toda a área da propriedade.

Em contrarrazões, a empresa apelada defende a manutenção da sentença, reitera que a ocorrência de caso fortuito e força maior, comprovados por laudo técnico com imagens cronológicas que demonstram a evolução dos incêndios na propriedade durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2020, bem como registro de Boletins de Ocorrência. Argumenta que os incêndios tiveram origem em áreas externas à propriedade, causando dispersão descontrolada do rebanho, com animais encontrados a distâncias de até 30 km do ponto originalmente destinado à vacinação. Pugna pelo desprovimento recursal, subsidiariamente, requer a conversão da penalidade de multa em advertência. (id. 314544381)

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC. (id. 318409354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT – Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1009992-30.2024.8.11.0006.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 30214/2021, lavrado pelo INDEA/MT em razão de suposta não vacinação de bovinos contra febre aftosa na Etapa 03/2020, com aplicação de multa de 1.066 UPF/MT.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da configuração ou não dos elementos caracterizadores do caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade pelo descumprimento da obrigação de vacinação de bovinos contra febre aftosa na Etapa 03/2020.

Antes de adentrar especificamente na análise dos requisitos do caso fortuito e força maior, é fundamental compreender a natureza jurídica da obrigação sanitária em discussão. A vacinação contra febre aftosa não constitui mera formalidade administrativa ou obrigação de interesse exclusivamente privado, mas sim dever legal estabelecido em função do interesse público primário na preservação da sanidade animal e da segurança alimentar.

Importante destacar que, o controle da febre aftosa representa questão de saúde pública e econômica de primeira grandeza para o país, sendo o Brasil reconhecido internacionalmente como zona livre de febre aftosa com vacinação,
status
que garante a competitividade da pecuária nacional no mercado internacional. A manutenção dessa condição sanitária depende do rigoroso cumprimento dos protocolos de vacinação por todos os produtores, independentemente do porte ou das dificuldades operacionais enfrentadas.

Nesse contexto, a obrigação de vacinação possui natureza objetiva, não se sujeitando, em regra, a relativizações baseadas em circunstâncias particulares do produtor. A legislação sanitária estabelece calendários rígidos de vacinação justamente para garantir a eficácia das campanhas e a cobertura vacinal necessária à manutenção da condição sanitária do rebanho nacional.

O Código Civil, em seu artigo 393, estabelece que "
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado", definindo tais institutos como "o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
".

A doutrina e a jurisprudência têm consolidado o entendimento de que, para a configuração do caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) imprevisibilidade do evento; (ii) inevitabilidade de seus efeitos pelos meios normais; (iii) ausência de concorrência do agente para o evento; e (iv) nexo causal direto entre o evento e a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

No caso em análise, verifica-se que, embora tenha ocorrido situação adversa na propriedade da empresa apelada, não restaram configurados todos os requisitos necessários à caracterização do caso fortuito ou força maior, conforme passo a demonstrar.

O primeiro requisito para a configuração do caso fortuito ou força maior é a imprevisibilidade do evento. No caso dos incêndios no Pantanal, não se pode falar em evento imprevisível, mas sim em fenômeno sazonal, recorrente e característico do bioma, especialmente nos períodos de estiagem.

A empresa apelada, como agente econômico de grande porte no setor agropecuário, estabelecida há décadas na região pantaneira e proprietária de extensão territorial superior a cinquenta e sete mil hectares, não pode legitimamente invocar desconhecimento ou imprevisibilidade quanto à ocorrência de incêndios durante o período crítico anual.

A literatura científica e os dados históricos demonstram que os incêndios no Pantanal são eventos recorrentes, especialmente nos meses de agosto a novembro, período que coincide com a etapa de vacinação em questão. Ainda que se possa argumentar que a intensidade dos incêndios em determinado ano possa variar, sua ocorrência em si é previsível e deve ser considerada no planejamento das atividades agropecuárias na região.

Ademais, é importante destacar que o Auto de Infração nº 30214/2021 foi lavrado em 23/03/2021, ou seja, aproximadamente seis meses após os incêndios registrados em setembro de 2020, tempo mais que suficiente para que a empresa adotasse medidas alternativas para cumprir a obrigação sanitária, mesmo que fora do período regulamentar, mediante comunicação e autorização do órgão competente.

O segundo requisito para a configuração do caso fortuito ou força maior é a inevitabilidade de seus efeitos pelos meios normais. No caso em análise, não se demonstrou de forma inequívoca que os efeitos dos incêndios tornaram absolutamente impossível o cumprimento da obrigação de vacinação.

A propriedade da empresa apelada possui extensão territorial de mais de cinquenta e sete mil hectares, o que naturalmente oferece múltiplas possibilidades de gestão e manejo do rebanho, incluindo a criação de áreas de contingência, a implementação de protocolos alternativos de vacinação, a transferência preventiva de animais para regiões menos suscetíveis a incêndios e a manutenção de estruturas de apoio distribuídas ao longo da propriedade.

O laudo técnico apresentado pela empresa apelada limita-se a documentar a cronologia e extensão dos incêndios ocorridos na propriedade, sem lograr demonstrar a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária ou a inexistência de alternativas técnicas viáveis para mitigar os efeitos adversos do sinistro.

As imagens apresentadas no laudo, embora demonstrem a progressão dos incêndios ao longo do período alegado, não comprovam que a totalidade da propriedade tenha sido simultaneamente afetada de forma a inviabilizar completamente o manejo do rebanho. A existência de mais de cinquenta e sete mil hectares naturalmente implica diversidade topográfica, climática e vegetacional que torna improvável a afetação uniforme de toda a extensão territorial por evento único, ainda que de grandes proporções.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a empresa apelada tenha adotado tempestivamente as medidas cabíveis para comunicar às autoridades competentes as dificuldades enfrentadas ou para solicitar orientações sobre procedimentos alternativos de vacinação, o que seria esperado de um produtor diligente diante de circunstâncias adversas que pudessem comprometer o cumprimento de obrigações sanitárias.

A valoração conferida pela sentença recorrida ao laudo técnico apresentado pela empresa apelada demonstra abordagem acrítica e metodologicamente equivocada da questão probatória, aceitando-se como verdade incontroversa documentação produzida unilateralmente pela interessada sem a devida confrontação com elementos probatórios contrários ou com a análise crítica de suas limitações técnicas e metodológicas.

O referido laudo, conquanto elaborado por profissional habilitado e munido da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, limita-se a documentar a cronologia e extensão dos incêndios ocorridos na propriedade, sem lograr demonstrar a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária ou a inexistência de alternativas técnicas viáveis para mitigar os efeitos adversos do sinistro.

A análise técnica apresentada pela apelada padece ainda de omissões significativas que comprometem sua capacidade probatória, notadamente a ausência de estudo sobre medidas alternativas de manejo que poderiam ter sido implementadas, a falta de avaliação sobre a possibilidade de vacinação em áreas não afetadas pelos incêndios e a omissão quanto aos protocolos de contingência que deveriam ter sido acionados diante da superveniência de circunstâncias adversas.

Por fim, cumpre destacar que, em matéria sanitária, prevalece o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, de modo que as obrigações estabelecidas pela legislação agropecuária possuem natureza objetiva e não se sujeitam, em regra, a relativizações baseadas em circunstâncias particulares do produtor.

A interpretação conferida pela sentença recorrida aos conceitos de imprevisibilidade e inevitabilidade revela-se excessivamente ampliativa e descolada da realidade fática que envolve a atividade agropecuária em regiões sujeitas a variações climáticas sazonais. Aceitar-se a tese de que eventos climáticos adversos, ainda que excepcionais em sua intensidade, constituem automaticamente excludentes de responsabilidade em matéria sanitária implicaria criar precedente perigoso que poderia inviabilizar todo o sistema de controle estabelecido pela legislação especializada.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem sido rigorosa na análise dos requisitos para configuração do caso fortuito ou força maior em matéria sanitária, exigindo prova robusta e inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial citado pelo próprio Estado apelante:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –
VACINAÇÃO
DO
REBANHO
BOVINO CONTRA FEBRE AFTOSA – PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO – APLICAÇÃO DE MULTA – LEGALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A legislação pertinente impõe aos criadores de bovinos a obrigação de efetuar a imunização do
rebanho
contra a febre aftosa na data marcada pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF. Não há falar em ilegalidade na lavratura de Auto de Infração e aplicação de multa pelo órgão competente a produtor rural que deixou de vacinar seu
rebanho
bovino na data aprazada. Merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, quando contêm elementos meramente impugnativos.
(N.U 0109095-26.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO –
VACINAÇÃO
DO
REBANHO
BOVINO CONTRA FEBRE AFTOSA FORA DO PRAZO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. A legislação pertinente impõe aos criadores de bovinos a obrigação de efetuar a imunização do
rebanho
contra a febre aftosa na data marcada pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF. Não há que se falar em ilegalidade na lavratura de Auto de Infração e aplicação de multa pelo órgão competente à produtor rural que deixou de vacinar o seu
rebanho
bovino na data aprazada.
(N.U 0000476-28.2014.8.11.0014, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016)

Portanto, diante da ausência de comprovação inequívoca dos requisitos necessários à configuração do caso fortuito ou força maior, e considerando a natureza objetiva das obrigações sanitárias e a supremacia do interesse público em matéria de defesa agropecuária, impõe-se a reforma da sentença recorrida para reconhecer a validade e eficácia do Auto de Infração nº 30214/2021.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença recorrida, e julgo improcedente a pretensão da empresa apelada e mantendo a validade e eficácia do Auto de Infração nº 30214/2021, por não configurados os elementos caracterizadores do caso fortuito ou força maior invocados como fundamento para a pretensa nulidade do ato administrativo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025